Tribunal: TJSP
Processo: 0000839-82.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo. Recurso da Defesa. Pleito de reconhecimento da tentativa. Não cabimento. Inversão da posse da coisa. Perseguição do agente que é irrelevante para a consumação do delito. Súmula 582, do STJ. Pedido de aplicação do artigo 26, do Código Penal. Inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado que não foram constatadas no exame pericial. Dosimetria penal que não comporta reparos.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo. Recurso da Defesa. Pleito de reconhecimento da tentativa. Não cabimento. Inversão da posse da coisa. Perseguição do agente que é irrelevante para a consumação do delito. Súmula 582, do STJ. Pedido de aplicação do artigo 26, do Código Penal. Inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado que não foram constatadas no exame pericial. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado mantido e que se justifica pelo quantum da pena, pelos maus antecedentes e pela reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000839-82.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante DAVID
WILLIAM DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-82.2018.8.26.0070 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000839-82.2018.8.26.0070
Comarca: BATATAIS
Apelante: DAVID WILLIAM DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17228
APELAÇÃO.
Roubo.
Recurso
da
Defesa.
Pleito
de
reconhecimento da tentativa. Não cabimento. Inversão da posse da
coisa. Perseguição do agente que é irrelevante para a consumação
do delito. Súmula 582, do STJ. Pedido de aplicação do artigo 26,
do Código Penal. Inimputabilidade ou semi-imputabilidade do
acusado que não foram constatadas no exame pericial. Dosimetria
penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado mantido e
que se justifica pelo quantum da pena, pelos maus antecedentes e
pela reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVID WILLIAM DA SILVA contra a r. sentença prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso, da Vara
Criminal da Comarca de Batatais, que o condenou à pena de 05 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 194/200).
Em razões de recurso, a Defesa requer (i) o
reconhecimento da tentativa; (ii) a fixação da pena-base no patamar
mínimo legal; (iii) o afastamento da pena ou a sua redução; e (iv) a
aplicação do artigo 26, do Código Penal (fls. 209/211).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 233/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-82.2018.8.26.0070 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Franco Caneva Júnior, opina pelo parcial provimento do
apelo defensivo, a fim de que a fração de aumento da pena-base seja
reduzida (fls. 261/264).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 15 de
março de 2018, por volta das 16h30, na Rua Guilherme Bombonato, n.
214, Batatais, mediante violência, subtraiu para si uma bicicleta da
marca Eboke avaliada em R$ 1.600,00, de propriedade da vítima Pedro
Henrique Cruz de Oliveira.
Consta da denúncia que a vítima estava
chegando à sua residência com uma bicicleta e foi abordada pelo
acusado que, sem nada dizer, desferiu um chute em seu peito. O golpe
fez com que o ofendido caísse da bicicleta que foi, na sequência,
subtraída pelo apelante.
Policiais
militares
foram
acionados
e
encontraram o acusado na posse do bem, sendo certo que ele tentou se
evadir do local, mas foi abordado e admitiu a autoria do crime.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
e a autoria criminosa restaram demonstradas a partir do conjunto
probatório, de tal modo que tais pontos sequer foram objeto de
impugnação no apelo defensivo. A irresignação da Defesa se restringe
ao reconhecimento da tentativa e à pena aplicada, razão pela qual
passo à análise das teses defensivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-82.2018.8.26.0070 -Voto no
4
Não deve prevalecer a tese da Defesa no sentido
de que o roubo permaneceu na esfera da tentativa.
No presente caso, o acusado assumiu a prática
do crime em juízo, afirmando ter desferido um chute no ofendido e
subtraído a bicicleta. Após, quando estava a cerca de “dois quarteirões”
do local do ocorrido, foi abordado por populares (gravação digital
juntada ao SAJ). Ademais, os policiais militares Ricardo Borges Fracarolli
e Eni Márcia Ribeiro esclareceram sob o crivo do contraditório que foram
acionados em razão de um roubo e avistaram o acusado em poder da
bicicleta, de modo que foi ele abordado, sendo certo que a vítima e
populares o estavam acompanhando a distância. A policial Eni ressaltou,
ainda, que a abordagem ocorreu a cerca de dois quarteirões do local
dos fatos (gravações digitais juntadas ao SAJ).
Nota-se, portanto, que o agente subtraiu a
bicicleta da vítima mediante violência e inverteu a sua posse, tomando-
a para si e com ela se evadindo.
A propósito, embora o ofendido e populares
tenham acompanhado o trajeto do acusado a distância, é certo que o
bem não estava mais na esfera de disponibilidade da vítima que, para
recuperá-lo, teve que acionar policiais militares.
Cumpre salientar que a posse mansa e pacífica
da res é prescindível à consumação do delito de roubo, sendo
irrelevante também a existência de perseguição imediata ao agente.
Nessa linha, é pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, exposto em sede de recurso repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-82.2018.8.26.0070 -Voto no
5
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO
CONSUMATIVO.POSSE MANSA
E
PACÍFICA
DA
RES
FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Recurso Especial processado sob o regime previsto no art.
543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução
n.
8/2008
do
STJ.
TESE:
Consuma-se
o
crime
de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime
de roubo se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou
grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(evolução).
3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a
consumação do crime de roubo independe da posse mansa
e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime
prisional fixados na sentença.
(STJ, REsp 1499050 / RJ, Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, Data do julgamento 14/10/2015,
DJE 09/11/2015)
Com relação ao tema, dispõe a Súmula 582, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 157, caput,
do Código Penal, não se podendo cogitar de reconhecimento da
tentativa.
No mais, a Defesa sustenta que deve ser
aplicado o artigo 26, do Código Penal, uma vez que o apelante “é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-82.2018.8.26.0070 -Voto no
6
portador de fortes e evidentes traços sociopáticos de personalidade”
(fls. 210), bem como que “o lapso temporal entre o delito e o exame
toxicológico fora demasiado longo, dando margem para o Apelante se
recuperar, não estando nas mesmas condições que se encontrava na
época do delito, desta forma, o laudo se mostra inconclusivo quanto ao
fato de o Apelante ser ou não dependente químico, devendo, para
tanto, face o princípio in dubio pro reo, isenta-lo da pena ou diminui-la
de um a dois terços conforme disposição legal” (fls. 210).
Ocorre que foi realizado exame de dependência
toxicológica e, embora o i. perito tenha identificado “fortes e evidentes
traços sociopáticos de personalidade” (fls. 27/28 - apenso), não indicou
que o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou tinha sua capacidade de entendimento reduzida (fls. 01/02 e
27/28 apenso), de modo que não há que se cogitar em aplicação do
artigo 26, do Código Penal, isenção de pena ou sua redução.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi majorada em
1/3 em razão das condenações anteriores do acusado e do crime ter
sido praticado contra um adolescente. Com efeito, a circunstância de a
vítima ter 14 anos de idade à época dos fatos (fls. 07) revela maior
gravidade da conduta do apelante. Ademais, o réu ostenta maus
antecedentes pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, c.c.
artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 188/189 autos n. 0005877-
90.2009.8.26.0070, com trânsito em julgado para a Defesa em
17.02.2012). Desta forma, mantenho a pena-base de 05 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-82.2018.8.26.0070 -Voto no
7
Em seguida, na segunda etapa, escorreita a
compensação da agravante da reincidência (fls. 187 - autos n.
0002071-34.2009.8.26.0042, com trânsito em julgado para a Defesa
em 10.06.2013) com a atenuante da confissão espontânea.
À míngua de causas de aumento ou de
diminuição, a pena se manteve inalterada, tornando-se definitiva em 05
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
O regime inicial fechado de cumprimento de
pena não comporta reparo. Isso porque, nos termos do que dispõe o
artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, considero que o
regime mais gravoso é adequado e suficiente para a prevenção e
reprovação do delito no presente caso, uma vez que o acusado é
reincidente e ostenta maus antecedentes. A propósito, conforme
previsto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial
semiaberto é cabível para os condenados não reincidentes, cuja pena
seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos. No presente caso,
entretanto, o apelante ostenta reincidência, motivo pelo qual o regime
inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator